Tribunal: TJES
Processo: 5013060-11.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013060-11.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESILDA MILLER VIEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5013060-11.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GESILDA MILLER VIEIRA

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA - IPVV

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR APOSENTADO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDAMENTE SUPRIMIDA. NATUREZA VENCIMENTAL. PRECEDENTES TJES. PARA RECÁLCULO DO VALOR DOS PROVENTOS DEVE SER OBSERVADA A RESOLUÇÃO 13 DA FUNEVE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A FIM DE CONCEDER À RECORRENTE ADICIONAL DE ASSIDUIDADE NO PERCENTUAL DE 17% (DEZESSETE POR CENTO). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE

COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA movida por
GESILDA MILLER VIEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
, objetivando a correção e incorporação do valor correto do adicional de assiduidade ao vencimento base da requerente, com fundamento na legislação municipal. Para tanto, a parte autora aduz, em síntese, que é servidora pública municipal e possui vínculo estatutário com o Município de Vila Velha desde 16/06/1977, tendo sido aposentada na função pública de professora em 01/01/2007.

Afirma que a “parcela produtividade” e o “adicional de assiduidade” foram suprimidos do vencimento base do requerente, violando os princípios da irredutibilidade dos vencimentos, isonomia, princípio da confiança (boa-fé objetiva). Informa que na própria ficha financeira da requerente a parcela/verba relativa ao adicional de assiduidade vinha sendo referência de vencimento base, no importe de 10%. Com tais alegações, requer, ao final, a condenação dos requeridos a correção e incorporação do valor correto do adicional de assiduidade para 17%, proporcional ao tempo de serviço da requerente. Requer, ainda, a condenação ao pagamento dos valores vincendos após o ajuizamento da ação, bem como aos valores retroativos ao ajuizamento da ação, limitados esses últimos à prescrição quinquenal e ao limite de 60 salários mínimos.

Contestação conjunta apresentada ao ID 9582379.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 9582544):

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS insertos na inicial para

(i) CONDENAR os REQUERIDOS a promoverem em favor da parte autora a incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 8% (oito por cento), proporcional ao tempo de serviço da requerente;

(ii) CONDENAR os requeridos ao pagamento dos valores retroativos, limitados ao termo inicial de 25/04/2019.

Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir do dia 09/12/2021, de acordo com o artigo 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deverá observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9582569), sustentando que as razões de fato e de direito levantadas pelo juízo de origem não se encontram em harmonia com os documentos, fundamentos jurídicos, legislação e precedentes das Turmas Recursais do TJES. Afirmou que a recorrente como era vinculada a extinta FUNEVE faria jus ao “prêmio de assiduidade” no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, visto que, ingressou nos quadros do Município de Vila Velha em 16/06/1977 e, com isso, teria direito a 17% até a criação da Lei Municipal n. 3.012, de 13 de janeiro de 1995 que extinguiu do ordenamento jurídico a Resolução n. 13/86 da FUNEVE.

Requereu, ao final, a reforma da sentença
“(...) para se obter nova decisão, para fins de que os recorridos SEJAM COMPELIDOS a CORRIGIR “e” INCORPORAR o valor correto do adicional de assiduidade, para 17% (dezessete) por cento, proporcional ao tempo de serviço da recorrente (...)”
.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9582590, ocasião em que os requeridos/recorridos pugnaram pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 10174903 e 10174904.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora pretende o restabelecimento e a incorporação do adicional de assiduidade no importe de 17% (dezessete por cento). Para tanto, alega que é servidora pública e possui vínculo estatutário com o Município de Vila Velha/ES desde 16/06/1977, tendo sido aposentada na função de professora em 01/01/2007. Narra que a verba relativa ao adicional de assiduidade vinha sendo referência de vencimento base, no importe de 10% (dez por cento). Entretanto, sustenta o erro de cálculo, considerando o tempo de serviço entre 16/06/1977 e 13/01/1995, devendo ser corrigido e incorporado o percentual de 17% (dezessete por cento) à título de adicional de assiduidade.

Pois bem. Após a análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que assiste razão à recorrente. Explico.

A Resolução n. 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE), em seu art. 2º, previa o direito da recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. Ocorre que a FUNEVE foi extinta em 01/1995, tendo sido criada a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, sendo que, para não ferir o direito adquirido dos servidores no recebimento do discutido adicional, o art. 20 da Lei Municipal n 3.012 /1995 conferiu a manutenção do percentual até então concedido.

Analisando o caso concreto, é possível observar que
a recorrente foi admitida em 16/06/1977
(ID 9582364) , fazendo jus, portanto, ao recebimento do adicional de assiduidade no importe de 17% (dezessete por cento), considerando que, com a extinção da
FUNEVE
, em
01/1995
, a Resolução n. 13/86 foi tacitamente revogada.

Esse é o entendimento adotado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A título de exemplo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE) N.º 5006784-74.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: ZENILDA VICTORINO BARBOSA AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA E MUNICÍPIO DE VILA VELHA JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0026479-33.2017.8.08.0035 RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – PROFESSORA APOSENTADA – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO - REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – 1% POR CADA ANO COMPLETO DE SERVIÇO ININTERPTO – SALÁRIO-BASE – POSSIBILIDADE – ABONO LEI 5.458/2013 – APENAS PARA SERVIDORES DA ATIVA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICABILIDADE - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADOS PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2) A Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE), em seu art. 2º, previa o direito da recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.
Ocorre que tal fundação fora extinta em janeiro de 1995 pela Lei Municipal nº 3.012/1995, tendo sido criada a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha. 3) Dessa forma, havendo a extinção da FUNEVE, automaticamente, a Resolução acima citada, fora tacitamente revogada, na medida em que a Secretaria de Educação é quem ficou responsável por realizar os pagamentos dos servidores anteriormente regidos pela FUNEVE, sendo que os mesmos passaram a ser regidos pela Lei Municipal nº 2.398/87, por força da Lei Municipal nº 2.737/92.
À vista disso, para não ferir o direito adquirido dos servidores no recebimento do discutido adicional, o art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/95, conferiu a manutenção do percentual até então concedido pelo tempo em que exerceram as funções da FUNEVE
. 4) “Com efeito, a Lei Municipal nº 3.012/1995, criou a Secretaria de Educação de Vila Velha-ES e facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) a transferência para a aludida secretaria, garantindo-lhes, expressamente, a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior, de forma que o percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano completo ininterrupto de serviço prestado pela agravante no magistério até a extinção da referida fundação – 01º/04/1983 a janeiro de 1995 –,” (TJES, AI nº 5003320-42.2021.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, Julgado em 14/12/2021). 5) Analisando o caso concreto,
a servidora municipal foi admitida em 31/08/1971 (evento 8, ID 1911964, fl. 09), fazendo jus, portanto, ao recebimento do adicional de assiduidade no importe de 23% (vinte e três por cento).
6) A agravante ainda alega que faria jus ao recebimento do abono referido na Lei 5.458/2013. Contudo, “da leitura dos artigos 1º e 3º, da Lei nº 5.458/13, extrai-se que o abono em questão é destinado apenas aos servidores da ativa e em determinado período, não se estendendo aos servidores inativos. (TJES, AI nº 5004314-07.2020.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, DJ em 01/10/2021). 7) Agiu com acerto o juiz ao fixar a sucumbência recíproca, uma vez que dos três pedidos feitos pela autora, apenas um foi acolhido. 8) Também merece reforma o decisum impugnado no tocante à fixação equitativa dos honorários advocatícios, haja vista que, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, quando a sentença não for líquida, como é o caso dos autos, a definição do percentual somente se dará na liquidação do julgado. 9) Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006784-74.2021.8.08.0000, Relator: RONALDO GONCALVES DE SOUSA, Câmaras Cíveis Reunidas). (destaquei)

Assim, consoante o entendimento de numerosos precedentes no âmbito da jurisprudência do e. Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o direito à incorporação do adicional de assiduidade aos proventos da autora, bem como, para fins de recálculo do valor dos proventos de aposentadoria daquela, deve ser observada a Resolução 13 da FUNEVE, que,
in casu,
corresponde ao percentual de 17% (dezessete por cento).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar, parcialmente, a sentença recorrida a fim de conceder à recorrente adicional de assiduidade no percentual de 17% (dezessete por cento).

Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)